Tribunal: TJDFT
Processo: 0716201-65.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Fungibilidade recursal. Omissão quanto ao pedido de citação por edital. Decisão infra petita. Retorno dos autos à origem. Recurso conhecido como agravo de instrumento e, no mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob o fundamento de ausência de citação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões a serem examinadas: (i) cabimento da apelação à luz do princípio da fungibilidade recursal; (ii) existência de fato novo apto a justificar a reanálise do pedido de arresto; e (iii) ocorrência de julgamento infra petita diante da não apreciação do pedido de citação por edital.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal quando presente dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão impugnada.
4. Não se qualifica como fato novo o fato existente antes da prolação da decisão impugnada.
5. Configura-se julgamento infra petita a decisão que extingue o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de citação, sem apreciar expressamente o pedido de citação por edital previamente formulado pela parte interessada.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido como agravo de instrumento e, no mérito, parcialmente provido.

Dispositivos legais citados: n/a
Jurisprudência citada: TJDFT, APC 0711055-05.2023.8.07.0009, rel. des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/1/2026; TJDFT, AgInt em AGI 0710962-69.2023.8.07.0000, rel. des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26/7/2023; TJDFT, AGI 0717133-71.2025.8.07.0000, rel. des. Jansen Fialho, 4a Turma Cível, j. 3/7/2025.